Tribunal: TJBA
Processo: 8043713-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043713-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HELIO MARCELLI e outros Advogado(s): MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMETO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO DE VALOR DA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por sócios executados, na condição de obrigados solidários, contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedeu o parcelamento das custas em 10 parcelas com base no art. 98, § 6º, do CPC, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 144.261,63 e indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução. A execução decorre de Cédula de Crédito Bancário n. 1303558843, no valor de R$ 206.243,30, firmada para capital de giro, com garantia fiduciária. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a redução percentual das custas; (ii) verificar a correção do valor da causa nos embargos à execução; (iii) estabelecer se é possível a concessão da pretendida suspensão da execução em curso contra pessoa jurídica em recuperação judicial e sócios, devedores solidários. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça exige a demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica por meio de elementos objetivos e idôneos, não se prestando, para tanto, meras alegações genéricas ou documentos insuficientes como extratos bancários desacompanhados de outros elementos comprobatórios. A condição de sócios da empresa executada, a ausência de documentação robusta e a alegação genérica de ajuda financeira por terceiros enfraquecem a pretensão de gratuidade integral, mas autorizam a concessão de desconto parcial diante da recuperação judicial da empresa e do valor da causa. O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor total da execução quando não houver delimitação objetiva da parte impugnada, nos termos do art. 292 do CPC, o que se verifica no caso. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, o que não se demonstrou nos autos. Além disso, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados, conforme a Súmula 581 do STJ. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para acolhimento parcial do pedido subsidiário de redução percentual das custas devidas. Tese de julgamento: A insuficiência econômica deve ser comprovada por documentos objetivos e idôneos para autorizar a gratuidade da justiça. É possível a concessão de desconto parcial nas custas processuais quando presentes elementos que demonstrem dificuldade financeira, ainda que insuficientes para a gratuidade integral. O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor total da execução quando não delimitada objetivamente a parte impugnada. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a prévia garantia do juízo. A recuperação judicial do devedor principal não impede a execução contra coobrigados, nos termos da Súmula 581 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º; 292; 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043713-34.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes HELIO MARCELLI e outros e como agravado ITAU UNIBANCO S.A.. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao agravo nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA